Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-48.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703179-48.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARAUJO &amp; GODOY CONSTRUTORA INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA - ME APELADO: JOAQUIM DE JESUS DE SOUZA V I S T O S Considerando que os Advogados da Ré/Apelante não atenderam à determinação contida no despacho de ID Num. 15920110, conforme certificado pela Secretaria da Quinta Turma Cível (Doc. Num. 16218883), ou seja, não cumpriram o estatuído no artigo 112 do Código de Processo Civil, mantenham os referidos causídicos na autuação e registro do presente recurso. Após a publicação do presente despacho, retornem os autos para a apreciação do recurso de Apelação. I. Brasília - DF, 25 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador